Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: recurso de agravo. Benefício externo. Saída temporária. Distância. Fiscalização inviabilizada. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. trata-se de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de saída temporária para comarca não contígua ao Distrito Federal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de concessão de saída temporária, para visitar familiares, em cidade distante.
III. Razões de decidir.
3. A concessão da saída temporária não é automática, mas exige cautela e prudência no exame das peculiaridades do caso.
4. A distância entre o local pretendido e local de cumprimento da pena inviabiliza a fiscalização e o acompanhamento do benefício, razão que impede a sua concessão.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.